Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO JOVENAL FERNANDES e ELISABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES contra sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, imitiu os autores na posse do imóvel descrito na inicial. Os réus, ora apelantes, requerem, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, por não possuírem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo para o próprio sustento. É o relato do necessário. DECIDO Nos termos do disposto no art. 507 CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Na hipótese, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido em decisão interlocutória (ID 16392143) não impugnada pelos apelantes de forma oportuna, restando, assim, configurada preclusão temporal. Não se olvida da possibilidade de renovação do pedido, no entanto, é necessária a comprovação de alteração da situação fática constante nos autos. A esse respeito os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR INATIVO. VPNI. REAJUSTE. LEI 4.584/11. HONORÁRIOS. 1. A renovação do pedido de gratuidade de justiça anteriormente indeferido deve ser motivada pela superveniência de fatos novos fatos novos. A mera reiteração do pleito não enseja a modificação da decisão. Além disso, há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade. 2. Inaplicável a fórmula de reajuste de VPNI instituída por lei declarada inconstitucional. 3. Honorários advocatícios fixados em valor moderado não comportam redução. (Acórdão 1128919, 20160110045717APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: 284/286) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. NOVOS DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A decisão acerca da gratuidade de justiça ostenta eficácia rebus sic stantibus, sendo admissível a renovação do pedido, se houver alteração no contexto fático do interessado. 2. Em sede de reexame do pedido de gratuidade de justiça, não logrando a parte interessada demonstrar, por meio dos novos documentos juntados, qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, deve ser mantido o indeferimento do benefício. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1248720, 07038201920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, os apelantes não suscitam qualquer fato novo ou agravamento de sua condição financeira apto a ensejar a revisão do entendimento que rejeitou o benefício, limitando-se a apresentar documentos já existentes e disponíveis quando do indeferimento do pedido. Assim, não tendo havido impugnação oportuna, tampouco a demonstração de alteração da situação fática, é inviável o conhecimento de tal requerimento. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se os apelantes para que, nos termos do art. 99, §7o, efetuem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.